Tribunal: TJMT
Processo: 1001362-85.2023.8.11.9005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001362-85.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Preparo / Deserção, Liminar]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), DIEGO PERICLES DA COSTA SANTOS - CPF: 014.191.011-96 (IMPETRANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (IMPETRADO), JUIZADO ESPECIAL DO CRISTO REI DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
TRÂNSITO
EM JULGADO. DECURSO DO PRAZO DECANDENCIAL.
PRETENSÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS
.
CARÁTER PROTELATÓRIO DO AGRAVO EVIDENCIADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Se entre a
decisão
que
declarou
a
deserção
do
Recurso

Inominado
e o
ajuizamento
do Mandado de Segurança
ocorreu
o
trânsito

em

julgado
, a
petição

inicial

deve
ser
indeferida
.

2. Havendo mais de 120 dias entre o ato impugnado e o ajuizamento do Mandado de Segurança, a petição inicial também deve ser indeferida, diante do decurso do prazo decadencial de 120 dias previsto no artigo 23 da
Lei12.016
/2009.

3. É
aplicável
a
multa
do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015,
quando
o
agravo

interno
é
manifestamente

inadmissível
.
A

interposição
de
Agravo
Interno com
pretensões

manifestamente

contrárias

às

provas
dos autos
evidencia

seu

caráter

protelatório
e
improcedente
.

3.
Agravo
Interno
conhecido
e
não

provido
.

4.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei n. 9.099/95
)
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno:
1001362-85.2023.8.11.9005

Agravante:
DIEGO PERICLES DA COSTA SANTOS

Agravado
:
JUIZADO ESPECIAL DO CRISTO REI DA COMARCA DE VARZEA GRANDE

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

DIEGO PERICLES DA COSTA SANTOS

impetrou
Mandado de Segurança
em
face
JUIZADO ESPECIAL DO CRISTO REI DA COMARCA DE VARZEA GRANDE
impugnando

decisão
que
declara

deserto
o
Recurso

Inominado
.

Por
meio
de
decisão

monocrática
,
este

magistrado

indeferiu
a
petição

inicial

pelo

fato
de
já

existir

trânsito

em

julgado

nos
autos
originários
.

A
parte

impetrante

interpôs

Agravo
Interno e
sustentou
que
houve

erro
de
lançamento

nos
autos
originários
, visto que a
decisão

foi

lançada com prazo zero, gerando o arquivamento do feito
de forma
antecipada
.
Requereu o provimento do recurso para reconsiderar a decisão

monocrática
e
julgar
o Mandado de Segurança.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Trânsito

em

julgado

nos
autos
originários
.

A
parte

agravante

alegou
que a
publicação
d
a

decisão
que
reconheceu
a
deserção

foi

lançada

equivocamente
,
constando

prazo
zero, o que
ocasionou
o
arquivamento

antecipados
dos autos.

Todavia, em análise do caso concreto, independentemente se houve ou não
equívoco
no lançamento da decisão que negou o seguimento ao recurso, isso em nada interferiu
com
o trânsito em julgado dos autos originários (1037034-37.2022.8.11.0002), razão que motivou o indeferimento da petição inicial do Mandado de Segurança.

Ademais, em exame dos movimentos dos autos 1037034-37.2022.8.11.0002 junto ao
PJe
de primeiro grau, nota-se que a certidão de trânsito em julgado (ID 131787155/PJe1) foi lavrada corretamente, como se observa por meio das seguintes movimentações:

1)
sentença

foi

publicada

em
27/03/2023 (ID 111758085/PJe1),

2)
recurso

inominado

interposto

em
13/04/2023 (ID 111758085/PJe1),

3)
decisão

concedendo
48 horas para o
recolhimento
do
preparo

ou
a
comprovação
da
condição
de
hipossuficiência
,
publicada

em
04/05/2023 (ID 116486844/PJe1),

4)
pedido
de
reconsideração

protocolado

em
8/5/2023 (ID 117036844/PJe1),

5)
decisão

declarando
a
deserção
,
publicada
no
dia
25/05/2023 (ID 118458559/PJe1),

6)
trânsito

em

julgado

certificado

em
13/06/2023 (ID 131787155/PJe1),

7) Mandado de Segurança 1001362-85.2023.8.11.9005
impetrado

em
10/11/2023.

Portanto
, tendo
em
vista que entre a
decisão
que
declarou
a
deserção
(25/05/2023) e o
ajuizamento
do Mandado de Segurança (10/11/2023)
ocorreu
o
trânsito

em

julgado
,
não

há

motivos

jurídicos
para a
retratação
.

Além do trânsito em julgado, a cronologia das movimentações acima delineadas permite concluir também que entre o ato impugnado e o ajuizamento do Mandado de Segurança decorre
ram
138 dias, razão pela qual, de qualquer forma, a petição inicial deve ser indeferida, visto que já decorrido o prazo decadencial de 120 dias previsto no artigo 23 da
Lei 12.016
/2009.

Portanto
,
diante
do
trânsito

em

julgado
da
ação

originária
e do
decurso
do
prazo

decadencial
,
não

há

como

acolher
a
pretensão

recursal
.

Caráter

protelatório
do
Agravo
Interno.

Cabe Agravo de Interno contra decisão monocrática do relator, quando este
julg
ar
o Recurso Inominado sem observar o disposto no artigo 932 do CPC, ou seja, proferindo decisão sem respaldo em jurisprudência pacificada.

Por outro lado,
q
uando
o Agravo Interno for manifestamente inadmissível ou improcedente
,
em votação unânime,
poderá
haver
a condenação do agravante ao pagamento de multa fixada
entre
1%
e
5%
d
o valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 1.021, § 4o, do CPC.

Para
incidência da referida multa, deve estar presente o caráter “manifestamente inadmissível ou improcedente” do agravo, ou seja, quando o acórdão recorrido estiver em estrita consonância
com
o
entendimento pacificado na jurisprudência
,
ou quando
,
nas razões do Agravo Interno

o agravante
se limita a reproduzir as alegações já apresentadas no Recurso Inominado.

Nesse
sentido
:

(...) 2. Nos
termos
do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015,
quando
“o
agravo

interno
for
declarado

manifestamente

inadmissível

ou

improcedente

em

votação

unânime
, o
órgão

colegiado
,
em

decisão

fundamentada
,
condenará
o
agravante
a
pagar

ao

agravado

multa

fixada
entre um e
cinco

por
cento do valor
atualizado
da causa”. 3. A
jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal é
firme
no
sentido
de que se
revela

protelatório
o
agravo

interno
que se
limita

a

aduzir

aquilo
que
já

constava
dos autos e que
foi

devidamente

repelido
pela
decisão

agravada
,
sem
nada
acrescentar
. (...)
(STF -
Rcl
: 48633 RS 0058512-52.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de
Julgamento
: 11/11/2021,
Primeira

Turma
, Data de
Publicação
: 01/12/2021)

Em
idêntico
sentido
é
a jurisprudência da Turma Recursal:

(...)
Por se
tratar
de
recurso

meramente

protelatório
,
cabível

a

imputação
de
multa
no percentual de 1% (um
por
cento)
sobre
o valor
atualizado
da causa,
em
favor da
parte

agravada
,
nos

termos
do
disposto
no art. 1.021, § 4o do CPC.
Agravo

interno

desprovido
.
(N.U 1069578-81.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023)

No presente caso, em análise cuidadosa dos
argumentos apresentados nas razões do Agravo Interno e das provas disponíveis nos autos, observa-se que a pretensão é manifestamente contrária aos movimentos registrados nos autos originários
, evidenciando o caráter protelatório e improcedente do recu
r
so, o
queautoriza
aaplicação de multa.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa.

Diante do manifesto caráter protelatório
e improcedente
do
recurso
, com
fundamento
no artigo 1.021, § 4o, do CPC,
condeno
a parte agravante
a
pagar multa correspondente a
3
% do valor
atualizado
da causa.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024